Tribunal: TJDFT
Processo: 0731372-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731372-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS OTICOS LTDA D E S P A C H O Intime-se o ente agravante do retorno das diligências de localização do agravado (ID 41883266 e 41574237), bem assim para que forneça novo endereço ou que requeira o que entender de Direito. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator